Tribunal: STF
Processo: HC 255861
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique a prisão preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da medida. Aponta-se, ainda, a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final,



    “o deferimento da medida liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.Ao final, pleiteia-se a concessão da ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    Requer, ainda, a concessão de habeas corpus ex officio, caso, por razão antecedente ou superveniente, surjam fundamentos suficientes que justifiquem a soltura do paciente. 



    Por fim, a extensão da concessão à Sra. Jhenefer da Silva Cavalheiro, primária e sem histórico criminal nos moldes do art. 580 do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No tocante ao argumento de que a corré não é sua esposa, a Corte de origem explicitou que ‘[e]mbora o paciente negue qualquer relação com as drogas apreendidas, alegando não estar na posse direta dos entorpecentes nem ser companheiro da corré Jhenefer, os autos revelam o contrário. Há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, reforçados pela declaração da própria corré, prestada no Termo de Qualificação e Interrogatório constante do Boletim de Ocorrência nº 216533/2024, na qual ela o identifica como seu companheiro.’ (e-STJ, fl. 10). Dessa forma, análise da tese exige a verificação de provas, o que é inviável na via eleita. 



    No mais, quanto à prisão preventiva do paciente, o Tribunal a quo reproduziu os fundamentos, in verbis:



    ‘Ao decretar a prisão preventiva, o juízo a quo utilizou os seguintes fundamentos: [...] 



    Conquanto a defesa técnica sustente que Jean não tinha conhecimento que a esposa trazia consigo a substância entorpecente apreendida (daí porque a situação flagrancial seria inexistente), Jhenefer afirmou, em seu interrogatório perante a autoridade policial, que “Jean não sabia que [...] estava com essa quantidade de entorpecente [...] Jean achava que [...] estivesse com uma quantidade menor, pois havia dito para ele que iria comprar uma pequena porção de R$10,00 [...]” (ID 115181512 – páginas 9 /11). Portanto, ainda que não soubesse do quantum exato de crack que estava em posse da esposa, Jean estava ciente de que a droga era levada por ela, motivo pelo qual não há que se falar em inexistência de situação flagrancial, sendo certo que questões mais aprofundadas quanto ao mérito da demanda, como, por exemplo, negativa de autoria e/ou participação, devem ser ventiladas e aquilatadas no decorrer da instrução processual, no caso de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 



    [...] 



    Neste sentido, basta ver que o crime inquinado aos flagranteados, tráfico de drogas, é apenado com mais de 04 (quatro) anos de privação de liberdade em grau máximo; outrossim, de acordo com a Certidão Estadual Unificada (CEU) de antecedentes criminais de ID 115203880, Jean cumpria pena nos autos nº. 4000045- 66.2022.8.22.0004 – que tramitava junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) – e teve sua punibilidade extinta em 12/12/2022, não tendo transcorrido, deste modo, o quinquênio depurador de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal. 



    Preenchidos, pois, os pressupostos do artigo 313, incisos I e, especificamente em relação a Jean, II, do Código de Processo Penal. 



    A garantia da ordem pública, como um dos substratos motivacionais da prisão, encontra-se robustecida especialmente pela gravidade concreta do delito.



    Neste ponto, destaca-se a quantidade de droga apreendida – a saber, 63 (sessenta e três) gramas, que, como é cediço, podem render mais de 200 (duzentas) pedras, já que cada porção pesa, em média, 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) gramas – e a natureza do psicotrópico, já que o crack possui natureza altamente deletéria, o que justifica a decretação da medida extrema do aprisionamento como forma de garantia à ordem e saúde públicas.[...] (id n. 27440868 - Destaquei). ‘ (e-STJ, fls. 9-10).



    Cabe destacar ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 



    Do excerto acima transcrito, constato que o fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância específica do paciente, é fundamento suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente